Tribunal: STF
Processo: ARE 1364180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA COM PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA- HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA A UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA - ENTENDIMENTO ASSENTADO NO ÂMBITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- MÉRITO- RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA – DIREITO ADQUIRIDO- SEGURANÇA CONCEDIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, LXIX; 30; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente